Tribunal: TJSP
Processo: 0008755-32.2023.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Pleito de determinação de apreciação da progressão de regime sem a realização de exame criminológico – Exame criminológico juntado e progressão concedida – -Alvará de Soltura expedido - Perda do Objeto – Recurso prejudicado.